Tribunal: STF
Processo: ARE 1595108
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário no qual se alega violação dos artigos 5º, II; 37, caput e § 6º;  150, IV, da Constituição Federal. 
Eis a ementa do acórdão recorrido (e-doc. 136): 

“APELAÇÃO Mandado de segurança Prestador de serviços com sede no Município de São Paulo Obrigatoriedade de inscrição no cadastro do Município de Sorocaba sob pena de retenção do ISS na fonte Instrução Normativa SEF/DFT nº 06 de 2017 A referida Instrução Normativa foi revogada antes mesmo da impetração do mandado de segurança Ausência de interesse de agir quanto à parte dos pedidos Subsistência do interesse de agir quanto à pretensão ao reconhecimento de repetição de indébito ou compensação tributária – Possibilidade pela via do mandado de segurança, conforme entendimento do STJ Presente mandado de segurança que, contudo, tem natureza repressiva Precedentes do STJ Decadência verificada, nos termos do artigo 23 da Lei 12.016/09 Manutenção da sentença extintiva RECURSO DESPROVIDO”.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 145).
Em suas razões, a parte recorrente sustenta que possui interesse de agir, porquanto existe indébito tributário, e o mandado de segurança preventivo atua como um substituto da ação declaratória, de modo que a sentença servirá para reconhecer e declarar a existência do direito, assegurando que ele não seja violado sucessivamente.
Aponta que a presente impetração tem por objetivo o reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores indevidos, no período anterior ao ajuizamento da ação, decorrentes da retenção indevida de valores de ISS pelo Município de São Paulo.
Decido.
Não merece prosperar a irresignação.
Verifica-se que a Corte de Origem, analisando as circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem a concessão da ordem, negou provimento à apelação, asseverando, em parte a ausência de interesse de agir, e quanto ao pedido remanescente, reconheceu a decadência na impetração do mandado de segurança. 
A propósito, transcrevo trecho do voto condutor (e-doc. 136):

“Ocorre que, em informações (fls. 162/166), a autoridade coatora sustentou a ausência de interesse de agir da impetrante. A autoridade alegou que, desde 11 de junho de 2021, a Municipalidade não mais exige o cadastro discutido nos autos. Em razão do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.020 de repercussão geral, o Município de Sorocaba revogou a Instrução Normativa SEF/DFT nº 06 de 20 de dezembro de 2017, o que ocorreu através da Instrução Normativa SEF/DFT nº 02, de 10 de junho de 2021. 
Importante destacar que a revogação da Instrução Normativa SEF/DFT nº 06 é fato incontroverso, pois não impugnado pela apelante. 
Nesse contexto, reconhece-se a ausência do interesse de agir no momento da impetração do mandado de segurança (15/10/2021) quanto à parcela dos pedidos deduzidos na inicial, quais sejam, (i) o pedido para declarar o direito da impetrante de não recolher ISS futuro enquanto não possuir sede no Município de Sorocaba e, de (ii) obstar a exigência de cadastro em órgão da administração municipal. 
Se a exigência do cadastro não mais subsistia no Município de Sorocaba no momento da impetração do presente writ (tendo sido anteriormente extinta), os pedidos não têm razão de existir. 
Superado esse ponto, passa-se ao terceiro pedido deduzido pela impetrante: o direito ao reconhecimento de repetição de indébito (ou de compensação tributária). 
Sem dúvidas, subsiste o interesse de agir da apelante em relação a esses pedidos. 
Ademais, o mandado de segurança é, em tese, a via adequada para que tais direitos sejam reconhecidos. Nesse aspecto, vale trazer à colação o quanto previsto no enunciado da Súmula nº 213 do STJ: ‘O Mandado de Segurança constituiu ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária’.
(...)
Desta feita, em que pese ser possível, em tese, a apreciação desses pedidos, é relevante destacar que o próprio STJ também já definiu que o mandado de segurança que apresenta como “causa de pedir fatos relacionados ao lançamento tributário, e o pedido veiculado é de anulação do crédito constituído” tem natureza essencialmente repressiva e não preventiva. Por essa razão, está sujeito ao prazo decadencial de 120 dias, previsto no artigo 23 da Lei 12.016/09. 
(...)
Nesse contexto, o magistrado a quo corretamente reconheceu a decadência na impetração do mandado de segurança. 
Conforme entendimento do STJ, o termo inicial da decadência é o dia da notificação do contribuinte acerca do lançamento tributário. No caso, tratando-se do ISS, o lançamento ocorre por homologação e, como se verifica, foi retido na fonte, conforme documentos de arrecadação de fls. 92/104. O vencimento mais recente dentre os apontados é 10/05/2021, contudo, a impetração ocorreu somente no dia 15/10/2021, ou seja, após o prazo decadencial de 120 dias da ciência do impetrante. 
Ainda que se considere que o prazo decadencial teve início com a revogação da Instrução Normativa SEF/DFT nº 06 em 11/06/2021, momento a partir do qual é possível presumir que o ISS não mais seria recolhido, por ciência inequívoca do contribuinte acerca da ilegalidade do ato praticado, ainda assim se verifica a decadência, pois o ajuizamento ocorreu somente em 15/10/2021. Nesse sentido, o juiz sentenciante corretamente apontou: ‘Nestes trilhos, o contribuinte deveria ter impetrado este mandado de segurança até o dia 08/10/2021, termo final do prazo fatal e peremptório para manejo deste remédio constitucional. Todavia, a impetração ocorreu somente no dia 15/10/2021. Anoto que o prazo decadencial é contado de forma contínua, em dias corridos, sem qualquer suspensão ou interrupção’. 
Se a Administração Pública impõe restrições indevidas para o reconhecimento do direito à repetição como alega a recorrente, cabe ao contribuinte se valer da ação de repetição de indébito, socorrendo-se do Poder Judiciário por outra via. De toda forma, superado o prazo decadencial, não cabe ao Tribunal analisar o direito pela via do mandado de segurança. 
Por essas razões, a sentença que denegou a segurança e extinguiu a ação nos termos dos artigos 485, inciso VI e 487, inciso II, do CPC não merece reparos.”

Desse modo, para superar o entendimento do Tribunal de Origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da  legislação infraconstitucional (Lei nº 12.016/09). Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário.
Anote-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 318, assentou não ter repercussão geral a discussão sobre o cabimento do mandado de segurança, por envolver a legislação processual infraconstitucional (e, comumente, o reexame da matéria fático-probatória). Confira-se a ementa proferida:

“Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (AI nº 800.074/SP-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6/12/10).

Corroborando esse entendimento, cito o RE nº 1.328.611/PA-AgR. O citado recurso extraordinário foi interposto contra acórdão em que o Tribunal local havia concluído pela ausência de interesse processual relativamente a mandado de segurança preventivo em que se questionava modificação realizada pela LC nº 157/2016 quanto ao município ao qual seria devido o ISS em determinada circunstância. A Segunda Turma da Corte, no âmbito do agravo regimental, manteve o entendimento do Relator de que, para superar a compreensão da Corte de Origem, seria necessário o reexame da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional. O julgado foi assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. LOCAL DE COBRANÇA. LC 157/2016, ART. 1º. LEGISLAÇÃO SUSPENSA POR MEDIDA CAUTELAR EM ADI. RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. TEMA 318. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA DE FUNDO NÃO JULGADO EM RAZÃO DE QUESTÃO PRELIMINAR. INCIDÊNCIA DO TEMA 339. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, quanto a ausência de interesse processual, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 2. A controvérsia relativa ao cabimento de mandado de segurança já foi reconhecida como matéria infraconstitucional e cinge-se ao Tema 318 da sistemática da repercussão geral. 3. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. A falta de análise da questão de fundo alegada nas peças recursais em razão do reconhecimento de questão preliminar ao mérito não caracteriza negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.328.611/PA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/2/22 — grifo nosso).

Cumpre, por fim, ressaltar que de acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF:

‘O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança” (Súmula nº 269/STF). 

“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria” (Súmula nº 271/STF). 
 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem condenação em honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente